Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV, CPC. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. PECUÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito.
2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
4. Não há nos autos documentos que demonstrem gastos extraordinários ou demais descontos realizados em folha, a fim de fundamentar a redução do percentual fixado ou o não cabimento da penhora. Por outro lado, considerando que o devedor ofereceu como garantia ao credor 200 (duzentas) cabeças de gado, presume-se a existência de outra fonte de renda, ligada à pecuária, o que autoriza a majoração da penhora mensal para 20% (vinte por cento) dos proventos do devedor, sem que isso enseje o comprometimento do mínimo existencial.
5. Recurso da Curadoria Especial desprovido. Recurso do credor parcialmente provido.